Tribunal: STF
Processo: RE 597396
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-24
Data de publicação: 2013-10-24

Ementa:
PROVENTOS – ARTIGO 184, INCISO II, DA LEI Nº 1.711/52 – MAGISTRADOS – ACRÉSCIMO ADMITIDO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à manutenção, nos proventos de magistrados, da vantagem prevista no artigo 184, inciso II, da Lei nº 1.711/52, somada ao subsídio.